Tribunal: TJDFT
Processo: 0732138-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732138-43.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TEREZINHA APARECIDA SERTORI AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA MACIEL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno (ID n.18736604) interposto por Terezinha Aparecida Sertori contra o despacho (ID n. 18395654) que determina o envio dos autos ao CEJUSC-SEG para designação de audiência de conciliação ou de mediação. Intime-se Terezinha Aparecida Sertori, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre eventual ausência de requisito de admissibilidade (cabimento) do recurso de agravo interno interposto, tendo em vista que despachos de mero expediente são insuscetíveis de recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 22 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator